Tribunal: TJMT
Processo: 1013446-12.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1013446-12.2019.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A
AGRAVADOS: HERMANN STROBEL E OUTROS
DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO - QUESTÃO PRECLUSA - ART. 505 E ART. 507, AMBOS DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de recurso importa em preclusão temporal, que nada mais é do que a inobservância do prazo prescrito em lei.
A consequência lógica da preclusão é a extinção do direito de praticar o ato, conforme determina o art. 223 do CPC.
O direito de impugnar critério de cálculo, quando não exercido em tempo e modo adequados, é atingido pela preclusão.
Decorrido o prazo para oferecimento de manifestação pelo executado, é defeso ao agravante a discussão sobre o alegado excesso de execução em momento posterior.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão que, no autos de Cumprimento de Sentença no 50667-93.2014.811.0041 (Código932499), oriundos da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que lhe move HERMANN STROBEL E OUTROS, em que se homologou o cálculo trazido pelos exequentes, fixando o valor total para o cumprimento de sentença em R$ 680.760,56 (seiscentos e oitenta mil setecentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos) em data de 24/10/2014, fazendo incidir após essa data, atualização pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, calculado de forma simples, deixando de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e o alegado excesso de execução promovida pelo Agravante, ante a sua intempestividade, reconhecendo precluso o seu direito de impugnar os cálculos. (id no 14735963)
Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que os cálculos foram homologados sem qualquer manifestação da instituição financeira, com clara ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, além de inexistir a nomeação de perito judicial, para realização do cálculo devido.
Assevera a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, principalmente atinente a lesão que sofrerá por precisar retirar de suas provisões, valores que não encontram amparo legal e que vão muito além daquilo que deve ser despendido.
Assevera que a sentença proferida em ação coletiva é genérica, não ostentando, por si só, eficácia executiva, posto que, para tanto, há a necessidade de individualização de cada poupador com a comprovação de seus créditos via liquidação, por artigos. (art. 509, II do CPC)
No mais, aduz que é evidente o excesso de execução, visto que os juros moratórios foram contados desde a citação inicial da Ação Civil Pública e em percentual de 1%, quando o correto é partir da citação nas liquidações individuais e no índice de 0,5%; que os juros remuneratórios não são devidos ou se assim for, devem ser incluídos nos cálculos de liquidação unicamente no mês de fevereiro de 1989; que a atualização monetária do débito deve ser pelos índices da poupança.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a remessa dos autos ao contador judicial para apuração correta do débito (id. no 14735977).
A tutela recursal restou indeferida. (id no 15319457).
O agravado apresentou contrarrazões (id no 18144981) pugnando preliminarmente pela inadmissibilidade do Recurso, em razão de discussão acerca da inclusão ou não dos juros remuneratórios, expurgos e juros de mora, dentre outras alegações de excesso de execução, contudo afirma que em momento algum tais questões foram debatidas na decisão recorrida, o que resulta na clara supressão de instância e inovação recursal.
É o relatório. Decido.
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara de Direito Privado deste Eg. TJMT, eis que o caso já foi apreciado por jurisprudência consolidada do STJ, bem como dos Tribunais Pátrios, o que autoriza o julgamento monocrático da lide. (CPC, art. 932).
À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria a Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso, ainda mais quando a pretensão exposta neste agravo encontra óbice no instituto da preclusão, nos termos do art. 505 e art. 507, ambos do CPC.
Com efeito, ao que se verifica dos autos, o juiz em 19 de junho de 2015 converteu o procedimento em “liquidação de sentença”, determinando a citação do executado para manifestar-se sobre os cálculos apresentados pelos exeqüentes (id no 14735964). Porém, em 25 de agosto de 2015 restou certificados que o executado apesar de devidamente citado deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação sobre os cálculos, conforme certidão id n 14735964 (fl.257)
Os exequentes apresentaram novo cálculo atualizado requerendo a penhora via Bacen Jud (id no 14735964 – fl. 260), porém, após tal petição, o executado pediu vista dos autos e a devolução de qualquer prazo em curso, sendo-lhe deferido apenas o pedido de vista e, indeferido o pedido de devolução de prazo para ofertar a impugnação aos cálculos dos exeqüentes, diante da certificação da sua inércia quando lhe fora concedido tal prazo, sendo as partes devidamente intimadas por meio do DJE No 9766, disponibilizado em 3/5/2016 e publicado em 4/5/2016 ( fl. 278)
O executado juntou novo pedido (fl.280) alegando que protocolizou a defesa quanto aos cálculos tempestivamente, todavia esta não foi juntada aos autos, ofertando em 10/5/2016 a impugnação (fl. 282), que após manifestação dos exequentes alegando a preclusão do direito (fl.301) sobreveio a decisão recorrida (fls. 345-348) que acertadamente fundamentou e a mantenho em todos os seus termos:
“ Conforme se vê da decisão de fl. 278, da qual não houve interposição de recurso, foi indeferida a devolução de prazo para impugnação do cálculo apresentado pelo exequente.
Em que pese o executado alegar que houve o peticionamento, mas não foi juntado, o peticionamento eletrônico aceito é de 10/05/2016 e, conforme o documento de fl.302 juntado pela parte exequente, o peticionamento de 31/07/2015 foi rejeitado pelo sistema.
Diante disso, em consonância com a decisão de fl.253, a qual determinou a necessidade de prévia liquidação da sentença, e converteu o feito em liquidação de sentença, resta precluso o direito de impugnar os cálculos.
(...)
Diante disto, HOMOLOGO o cálculo de fl.18, fixando o valor total para o cumprimento de sentença em R$ 680.760,56 em data de 24/10/2014.
Após a data do cálculo ora homologado, 24/10/2014, somente incide a atualização pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples.
CONVERTO o presente procedimento em cumprimento de sentença. (id no 14735963) negritei
Portanto, ao contrário dos argumentos trazidos pela Instituição financeira, o Juiz do feito procedeu à homologação do cálculo trazidos pelos exequentes, após oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa às partes do processo.
E conforme se extrai da decisão contida no id no 14735964 (fl. 278) restou indeferida a devolução de prazo ao executado, para impugnação do cálculo apresentado pelos exeqüentes, sendo que dessa decisão deveria o Agravante ter interposto recurso adequado, entretanto, permaneceu inerte.
Aliás, não se pode olvidar que apesar de o executado alegar que apresentou defesa, mas esta não foi juntada, o petitório eletrônico aceito é o de 10/05/2016, já que conforme o documento (id no 14735963 - fl. 302), trazido pelos exeqüentes, a manifestação de 31/07/2015 do executado foi rejeitado pelo sistema
Assim, quando da apresentação deste agravo, o Agravante apresentou sua insurgência, alegando matérias afeitas à impugnação ao cumprimento de sentença – excesso de execução - o que, no caso, já está preclusa.
Considerando o regular andamento processual, não pode o agravante, neste momento, pretender que seja rediscutida uma questão já devidamente analisada. Se, analisando toda a documentação que instrui o feito de origem, entendeu o douto magistrado a quo ser devido o cumprimento de sentença e, ainda, não tendo havido qualquer impugnação no tempo legal, presumem-se válidos os valores devidos, não sendo possível, no presente momento, sua impugnação, uma vez que operada a preclusão.
O que o agravante pretende agora ver discutido (termo inicial dos juros moratórios, a legalidade ou não dos juros remuneratórios, índice de atualização monetária do débito, excesso de execução) deveria ter sido arguido em momento oportuno, a qual lhe foi concedido o tempo legal, porém se manteve inerte conforme a certidão (id no 10735964 – fl. 257), de modo que a preclusão neste momento se apresenta como obstáculo intransponível a essa manifestação, não sendo possível reanalisar o que já restou devidamente homologado.
A desídia anterior – não impugnação da decisão pelo meio recursal apropriado – não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito.
Evidente, portanto, tratar-se de matéria de defesa do executado, ora agravante, que sofre limitação temporal (prazo de impugnação) que, pelo que depreende da petição (fls. 282-298) e da certidão (fl. 257), foi intempestivamente apresentada.
A ausência da regular irresignação no momento oportuno acarreta o instituto da preclusão temporal, independentemente de declaração judicial, diante da perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno, égide do art. 223, caput, do CPC:
“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”
Além disso, o art. 507 do CPC dispõe:
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
A preclusão temporal, conforme os ensinamentos de Marinoni, consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo:
“Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la. A parte só poderá voltar a discutir questão já decidida, se, oportunamente, recorreu da decisão “ (Código de processo Civil comentado artigo por artigo, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero”).
Logo, nesse momento, não sendo caso de erro material, em respeito ao princípio da segurança jurídica, o cálculo não pode ser modificada no que tange aos seus critérios e elementos não oportunamente impugnados.
Esse é o entendimento do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO SEM IMPUGNAÇÃO DAS PARTES. REDISCUSSÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante esta Corte admita a inclusão de correção monetária na execução, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento, é vedada a alteração do critério anteriormente fixado, sob pena de ofensa à coisa julgada, o que, no caso, foi definido na liquidação da sentença e homologação do cálculo, sem a devida impugnação no momento oportuno. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 326.398/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, j. 19/4/2018, DJe 25/4/2018)
No mesmo sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO - ALTERAÇÃO DO VALOR - TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS - CRITÉRIO DE CÁLCULO - CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO - IMPOSSIBILIDADE. - Apenas os desacertos aritméticos, isto é, os equívocos na apuração do resultado de somas, subtrações, multiplicações e divisões, caracterizam erro de cálculo sanável a qualquer tempo. - Os percentuais de juros, os fatores de atualização monetária e os respectivos termos iniciais e finais de incidência não integram a concepção de cálculos, pois são os parâmetros para a realização das operações matemáticas, denominados critérios de cálculos. - O direito de impugnar critério de cálculo, quando não exercido em tempo e modo adequados, é atingido pela preclusão." (TJMG - AI: 10024961383031001, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA REEXAME DA MATÉRIA OBJETO DO RECURSO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. No caso em exame, busca a parte autora a reforma da decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, a fim de que seja remetido o feito à Contadoria do Foro para realização do cálculo dos valores devidos. 2. Verifica-se, portanto, que a parte autora insurge-se contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pela ré, contra a qual a autora deixou de apresentar o recurso pertinente, de modo que se encontra preclusa a questão acerca do cálculo apresentado pela ré. 4. Agravo de instrumento interposto fora do prazo quinzenal, não merecendo ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Agravo de instrumento não conhecido.” (Agravo de Instrumento No 70075715128, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 28/03/2018)
“ AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 1998.01.1.016798-9/DF. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. Deixa-se de conhecer do recurso nos pontos relativos à prescrição e honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença porque, ao que se verifica, não foram ventilados na manifestação oposta, tampouco enfrentados na decisão agravada, de modo a caracterizar, neste momento, inovação recursal, hipótese repudiada pelo ordenamento pátrio, considerando a violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. HOMOLOGAÇÃO DE CALCULOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. A ausência de recurso importa em preclusão temporal, que nada mais é do que a inobservância do prazo prescrito em lei. A conseqüência lógica da preclusão é a extinção do direito de praticar o ato, conforme determina o art. 223 do CPC. Decorrido o prazo para oferecimento de manifestação pelo executado, é defeso ao agravante a discussão sobre homologação de cálculos em momento posterior. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,4% EM FEVEREIRO DE 1989. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICES OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, vedada a rediscussão, dentro do mesmo processo, de questões já decididas, operando-se a preclusão consumativa. Dessa forma, preclusa a faculdade recursal da parte executada em reabrir a discussão acerca de matérias já enfrentadas anteriormente. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70075023168, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 12/12/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. MÉRITO. LAUDO PERICIAL - INÉRCIA DAS PARTES - HOMOLOGAÇÃO - DISCUSSÃO SOBRE OS CÁLCULOS - PRECLUSÃO. Conforme é de geral ciência, a falta de fundamentação também é causa de invalidade da sentença, mas, no entanto, não se há de confundir sentença sem fundamentação com aquela fundamentada de forma concisa. A primeira é nula, a segunda, não. Concedido prazo para se manifestar acerca do laudo pericial, na fase de liquidação por arbitramento, e quedando-se a parte executada inerte, é vedado rediscutir matéria atinente ao cálculo homologado, em razão da preclusão temporal.” (TJMG – RAI No 1.0145.07.428628-0/007 – 13a Câmara Cível – Relator Des. Newton Teixeira Carvalho – J. 09/03/2017)
“AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS TRAZIDOS PELO EXEQUENTE. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. Não se conhece de agravo de instrumento que, apesar de interposto contra decisão que homologa os cálculos do exequente, não impugna tais cálculos, limitando-se a discutir questões já preclusas. 2. Não se aplica a suspensão de cumprimento de sentença que busca reaver expurgos inflacionários de depósitos em caderneta de poupança, quando a questão a ser decidida no recurso repetitivo (REsp 1.438.263/SP - legitimidade ativa para o cumprimento de sentença) já foi definitivamente decidida no caso concreto. 3. Negou-se provimento ao agravo interno”. (TJ-DF 20160020322907 0034458-18.2016.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2017, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/02/2017 . Pág.: 894/904).
E ainda deste Sodalício:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – ACIDENTE NÃO COBERTO PELO SEGURO - PRECLUSÃO TEMPORAL – OCORRÊNCIA – ART. 507 CPC/15 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal quanto à faculdade do recorrente impugnar fato extintivo, modificativo de seu direito, tendo em vista que lhe foi dada tal oportunidade previamente, quedando-se inerte no prazo concedido pelo Juízo singular, nos termos do art. 507 CPC/15. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.” (TJMT – 5a Câmara Cível Relatora Desa. Cleuci Teresinha Chagas Pereira da Silva – j. 17/05/2017)
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE ALIMENTOS – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – DECURSO DO PRAZO – QUESTÃO PRECLUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. Sem fatos novos, a decisão agravada que apenas mantém entendimento anterior, se já decorrido o prazo legal de impugnação da primeira decisão, não é passível de agravo em vista da preclusão. 3. Decisão monocrática mantida.” (Ag 180494/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO DE AVALIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA – POSTERIOR ALEGAÇÃO DE NULIDADES – REJEITÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de impugnação oportuna acerca do laudo apresentado pelo Oficial de Justiça e devidamente homologado pelo Juízo, acarreta a preclusão consumativa da recorrente em questionar eventual discordância. (TJMT – RAI No 1014302-73.2019.8.11.0000 – 4a Câmara Cível de direito privado – Des. Rubens de Oliveira Filho – DJ 29/1/2020)
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO DE IMÓVEL EM VIRTUDE DE PROPAGANDA ENGANOSA – CIÊNCIA DA METRAGEM DO IMÓVEL NA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO – PEDIDO INDEFERIDO – VALOR DO DANO MORAL – MANTIDO – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
1- Mantem-se a ilegitimidade passiva da imobiliária quando o caderno processual deixa evidente que a empresa figurou na relação negocial tão-somente como intermediadora do contrato de compra e venda.
2- Se a parte deixou de impugnar a prova técnica no momento processual oportuno, ausentando-se de qualquer manifestação quanto às conclusões do laudo pericial, revela-se inviável a discussão, pois configurada a preclusão consumativa.
3- É devida a reparação pelo dano material, decorrente dos alugueis pagos pelo comprador, pelo período de atraso na entrega do imóvel. No caso, há provas de que os Autores locaram imóvel durante o tempo em que esperavam pela entrega do apartamento.
4- O atraso na entrega do imóvel ultrapassa o mero transtorno cotidiano e atinge a dignidade do consumidor, em especial quando a obra é entregue com defeitos de infiltração, tal qual nesta hipótese.
5- Não há falar em abatimento proporcional do preço do imóvel quando, embora tenha sido veiculado folder com metragem errada do apartamento, os compradores tomam ciência do tamanho correto na data da assinatura do contrato.
6- Para fixar a verba indenizatória por danos morais, o julgador deve arbitrar valor que signifique efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito. No caso concreto, manteve-se a verba indenizatória para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) porque atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Ap 156815/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018).
“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXCESSO NA EXECUÇÃO – QUANTUM APURADO EM PROVA PERICIAL – CÁLCULO HOMOLOGADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).” (1006243-67.2017.8.11.0000 REL. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CARTA PRECATÓRIA - APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – INTIMAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS – DECURSO DE PRAZO – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS AGRAVADOS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De ser mantida a decisão agravada que homologou o laudo pericial apresentado pelo perito judicial, principalmente, pelo fato de que apesar de intimados, os agravantes não impugnaram o laudo pericial em momento oportuno, o que caracteriza a preclusão consumativa. (TJMT – RAI No 1008323-33.2019.8.11.0000 – Terceira Câmara de Direito Privado – Desa. Rela. Antonia Siqueira Gonçalves – DJ 6/11/2019)
Assim sendo, o momento em que o agravante impugna o calculo dos Exequentes é inoportuno, haja vista a ausência de manifestação na ocasião adequada, qual seja, dentro do prazo legal estabelecido no artigo 525, do Código de Processo Civil.
Nesse diapasão, uma vez não exercido o direito facultado à parte interessada, precluiu o seu direito em insurgir-se neste momento processual, logo, mostra-se correta a decisão agravada que homologou o calculo, após as partes serem intimadas para tal.
Por fim, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.
Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, do CPC NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Publique-se a presente decisão para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora